Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 10.308,62, por danos materiais, e R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, alega ausência de responsabilidade pelos danos vindicados neste feito, porquanto os autores/recorridos, por mera liberalidade, solicitaram o cancelamento das passagens aéreas, cuja modalidade é a “basic”, a qual permite a remarcação ou cancelamento mediante o pagamento de taxa, tendo sido reembolsados os valores devidos, segundo as regras tarifárias. Nesse compasso, aduz que, à míngua de ato ilícito, não há de se falar em indenização por dano material ou moral.
4. Contrarrazões dos autores/recorridos ao ID 54975295, em que pleiteiam o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como rechaçam os argumentos de mérito lançados no recurso inominado.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
7. No caso, os autores/recorridos contrataram voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Paris, ida (29/09/2023) e volta (15/10/2023). Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico da ré/recorrente na data de 06/06/2023, descobriram, de forma ocasional, o cancelamento do voo de ida (ID 54975267). Em decorrência, solicitaram o reembolso integral, o qual, em um primeiro momento, foi formalmente deferido (ID 54975269), o que, entretanto, não foi levado a cabo.
8. Aqui, flagrante a falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento unilateral de voo, sem qualquer comunicação prévia e motivação idônea, violando o dever de informação, transparência e boa-fé negocial, fazendo erigir o direito à indenização por eventuais danos.
9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, em razão da má prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, ante a falta de impugnação específica quanto ao valor das passagens, como também observando o dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revelou uma desordem na logística e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente e para planejar a viagem que, ao fim, foi frustrada.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.